Tribunal: TJES
Processo: 5001525-94.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001525-94.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAMELA FRANCA BRITO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001525-94.2023.8.08.0011

RECORRENTE: PAMELA FRANCA BRITO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
SERVIDOR TEMPORÁRIO. DEMISSÃO.
POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DISPENSA.

JURISPRUDÊNCIA DO STJ
.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO
. SENTENÇA
MANTIDA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6288403. Contrarrazões Id. 6288407, estando o Recorrido assistido desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6288403), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Também concedo à parte Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 6288401) em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido formulado na inicial.''

Trata-se de ação de danos morais c/c lucros cessantes sob o argumento de que a autora participou de uma seleção para oferta de vaga para professor promovida pelo Estado do ES e nesse processo foi chamada para se apresentar de forma imediata para ocupar o cargo de professora de artes do PRCI de Cachoeiro de Itapemirim/ES. A ré solicitou que a autora para poder iniciar na nova vaga requeresse a sua rescisão perante o Município de Atílio de Vivacqua/ES, no qual era professora da rede municipal. Assim, a autora fez, visto que não podia acumular cargos públicos. Contudo, após um mês a autora foi comunicada da sua exoneração, visto que outra servidora deveria substituir a sua vaga, ao passo que a vaga então, não estava aberta. Tentou pedir remanejamento, mas sem êxito. Assim, requereu lucros cessantes e indenização por danos morais.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando que foi exposta a um constrangimento bem como a negligência do Réu fez a autora se desligar do seu emprego na prefeitura de Atílio Vivacqua para tomar posse no cargo convocado pela requerente.

Pois bem. No caso dos autos, a autora era professora temporária do Município de Atílio Vivacqua, quando foi nomeada para ser professora temporária estadual, para atuar em Cachoeiro de Itapemirim, razão pela qual requereu o desligamento (Id. 6288389). Em nenhum momento restou comprovado que o Estado teria obrigado a autora a se desligar, até porque pela Constituição Federal (art. 37, XVI, “a”) é possível o acúmulo de dois cargos de professor.

Quanto à exoneração do cargo de professor temporário estadual, restou comprovado que ocorreu em razão de determinação judicial que determinou a reintegração de candidata que ocupava o mesmo cargo antes da autora (Id. 6288395).

A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que os servidores temporários podem ser exonerados
ad nutum
, ou seja, sem qualquer motivo, sendo que, no caso dos autos, o ato ocorreu em razão de reintegração da servidora que ocupava o mesmo cargo anteriormente. Colaciono julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR DESIGNADO PARA EXERCER FUNÇÃO PÚBLICA. VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO. EXONERAÇÃO AD NUTUM. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE. 1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que: i) não é possível a extensão da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT aos servidores contratados sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988, sendo igualmente inadmitido invocar o princípio da segurança jurídica ou a decadência administrativa; e ii) não é necessária a instauração de processo administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, para a dispensa de servidor em exercício precário de função pública, sendo legítima a sua dispensa ad nutum.
Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp 1.454.137/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 21/03/2019; AgInt no REsp 1.388.644/MT, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 07/12/2018; RMS 56.774/PA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 29/05/2018; RMS 50.000/PA, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Convocada do TRF da 3ª Região), Segunda Turma, DJe 22/06/2016; RMS 44.341/PB, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/09/2014. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 61069 MT 2019/0167591-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 23/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2020) (grifo nosso)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR. SIMPLES VONTADE DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Os contratados por tempo determinado são submetidos ao regime jurídico administrativo especial da lei prevista no art. 37, IX, da CF, segundo a qual "a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público". 2. Esse tipo de vínculo com a administração não se confunde com as formas de ingresso definitivo no serviço público, prevista no art. 37, II, da Carta Constitucional, ao dispor que "a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração". 3.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ante a precariedade do vínculo com a administração, revela-se legítima a exoneração do servidor contratado temporariamente a qualquer tempo, por simples vontade da administração pública.
Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgRg no RMS: 47872 SC 2015/0055935-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2018) (grifo nosso)

Assim, não restou comprovado qualquer ilegalidade, razão pela qual não há que se falar em dever de indenizar por lucros cessantes e/ou danos morais. Logo,
vota-se pela manutenção da sentença de improcedência.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de pagamento, dada a concessão da justiça gratuita, conforme art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)